Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no pagamento do adicional de insalubridade aos empregados da Ebserh. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade Técnica Auditoria de Pessoal (AudPessoal) para examinar possíveis irregularidades no pagamento de adicional de insalubridade pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Ebserh que: 9.2.1. na próxima negociação de acordo coletivo com os sindicatos representativos da categoria, promova a revisão do cálculo do adicional de insalubridade devido aos empregados admitidos antes de 30/7/2019, a qual poderá se dar progressivamente, adotando como base de cálculo o salário mínimo vigente, em consonância com o art. 192 da CLT, e instituindo Parcela Fixa de Natureza Indenizatória (PFNI), não reajustável, para os empregados afetados com tal alteração; 9.2.2. caso não obtenha êxito na referida negociação coletiva, adote as medidas administrativas e/ou judiciais necessárias para promover os ajustes no cálculo do referido adicional devido aos empregados admitidos antes de 30/7/2019, adequando-o ao salário mínimo vigente, em consonância com o art. 192 da CLT; 9.3. arquivar o presente processo.